Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701307-63.2020.8.07.0005 RECORRENTE: BRUNO MARTINS LIMA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou três réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal) e um quarto réu pelo delito de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). Os fatos ocorreram durante a madrugada, mediante invasão domiciliar, agressão física à vítima e subtração de dois aparelhos celulares. Um dos aparelhos foi posteriormente adquirido por terceiro, com ciência de sua origem ilícita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a conduta dos recorrentes se amolda ao tipo penal do art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, ou se é cabível a desclassificação para tipos penais menos gravosos; (ii) examinar a validade da valoração negativa de circunstâncias judiciais, com destaque para eventual bis in idem; (iii) verificar a presença da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se o crime de roubo majorado quando, mediante violência física e grave ameaça exercida com arma de fogo, os agentes subtraem bens da vítima, sendo irrelevante que o dolo de subtração surja após o início da execução. 4. A prova testemunhal e os elementos constantes dos autos, especialmente os depoimentos das vítimas e o rastreamento dos aparelhos subtraídos, demonstram de forma harmônica a divisão de tarefas entre os envolvidos, o uso de arma de fogo e o animus furandi. 5. A alegação de ausência de dolo de subtração e de motivação exclusivamente pessoal (vingança) revela-se contraditada pelo contexto dos fatos, pela posterior revenda e uso dos objetos subtraídos e pela atuação coordenada dos agentes. 6. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo mesmo sem apreensão do artefato, desde que existam testemunhos firmes sobre seu uso, como no caso. 7. É legítima a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando demonstrado que o delito foi cometido durante o período noturno, com arrombamento, violência física e divisão de tarefas entre os réus. 8. A utilização dos mesmos fundamentos para valorar negativamente a conduta social e a personalidade configura bis in idem, impondo-se a exclusão da segunda. 9. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando parcial ou qualificada, se contribuir para a formação do convencimento do Juízo. 10. É válida a adoção do critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para dosimetria da pena-base, desde que fundamentada. 11. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. 12. O regime semiaberto é adequado quando a pena não ultrapassa 8 anos, o réu é primário e as circunstâncias judiciais são parcialmente favoráveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A subtração de bens mediante violência ou grave ameaça, ainda que ocorrida após o início da ação e motivada por razões pessoais, configura o crime de roubo, se presente o animus furandi. 2. A valoração negativa da personalidade do agente exige fundamentação concreta e autônoma, não podendo derivar dos mesmos elementos usados para valorar negativamente a conduta social. 3. A atenuante da confissão espontânea incide mesmo quando parcial ou qualificada, desde que contribua para a formação do convencimento do julgador. 4. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando comprovado seu uso por outros meios de prova idôneos. 5. É admissível utilizar uma causa de aumento para a exasperação da pena-base e outra na terceira fase da dosimetria, desde que não haja duplicidade de fundamentos. 6. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. O recorrente, genericamente, aponta violação aos artigos 59 e 157, §2o, inciso II, e §2o-A, ambos do Código Penal; 386, inciso VII, do CPP, sustentando que o acórdão impugnado manteve a condenação do insurgente por roubo majorado, mesmo diante de prova frágil quanto ao dolo específico de subtração patrimonial com violência. Alega ofensa ao princípio do in dubio pro reo. Afirma que houve majoração desproporcional da pena-base, com bis in idem na valoração negativa de conduta social e personalidade. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando trechos de julgados do STJ para demonstrá-lo. Registra-se, por oportuno, que, embora o insurgente tenha indicado os dispositivos de lei federal tido como supostamente violados, não desenvolveu argumentação a fim de demonstrar em que consiste a tal ofensa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 59 e 157, §2o, inciso II, e §2o-A, ambos do Código Penal; 386, inciso VII, do CPP, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Ademais, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003